Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida, em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso da ré e negou provimento ao recurso do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve vício no acórdão, sendo passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. O erro material que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquele necessário para corrigir equívocos claros e objetivos na decisão judicial, tais como, erros de digitação, cálculos, ou trocas de nomes, que não demandam análise profunda do mérito, situação depreendida na decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Tese de julgamento: "1. O erro material que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquele necessário para corrigir equívocos claros e objetivos na decisão judicial, mas que não demandam análise profunda do mérito".